Tribunal: TCU
Processo: 022.789/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 62023, modalidade Pregão e Uasg 389144 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de emp resa especializada para prestação de serviços d e administração, gerenciamento e fornecimento d e benefício refeição e alimentação na forma de créditos em cartão eletrônico com chip de segur ança, para os funcionários do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais - CRA-MG, con forme condições, quantidades e exigências estab elecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 12830/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235 e 237, VII, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la procedente, fazer a seguinte ciência e determinar o arquivamento, dando ciência ao representante e ao Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.789/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Administração de Minas Gerais. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Thaina da Cunha Andrade (424843/OAB-SP), representando Bpf Prime Bank Instituição de Pagamentos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência ao Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade identificada no Pregão Eletrônico 6/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes no futuro: 1.6.1. a exigência contida nos subitens 3.7.1 e 3.7.2 do termo de referência do edital não restou justificada no processo licitatório, uma vez que não foi definida com base em critérios técnicos estabelecidos em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como fruto de levantamentos estatísticos, parâmetros e de estudos previamente realizados, em afronta à jurisprudência do TCU (Acórdãos 1.071/2009, 2.802/2013 e 212/2014, da relatoria do Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, e 2.367/2011, Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, todos do Plenário).